Tribunal: CARF
Processo: 13005.721230/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos em ação judicial deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721230/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.602 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
NILTON BRITTOS PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos em ação judicial deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas
a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721230/2012-50
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721230/2012-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 2 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 17/02/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 02 a 05, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto, no valor de R$
30.195,70, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 22.646,77, e juros de mora, no valor
de R$ 5.891,18 (corrigido até 02/2010).
O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos motivou o lançamento de
ofício a omissão de rendimentos, no valor de R$ 109.802,55, apurados pela diferença
entre o informado em Dirf pela fonte pagadora, Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04, no valor de R$ 121.599,41, e o declarado pelo contribuinte, no
valor de R$ 11.796,86. O IRRF, no valor de R$ 3.647,98, foi integralmente declarado
pelo contribuinte.
Não consta ciência nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e o contribuinte apresentou impugnação de fls. 31 a 36, em 04/06/2012,
discordando do lançamento alegando, em síntese, que o valor é referente a rendimentos
recebidos em função de ação judicial, devendo ser considerados isentos os valores
referentes a juros e correção monetária, citando diversas decisões judiciais neste
sentido. Ainda argumenta que a tributação deve se dar pelo regime de competência e
não pelo regime de caixa.
É o relatório.
O Acórdão denegatório guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE
CAIXA.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratorio PGFN n° 01/2009 pelo
Parecer PGFN n° 2.331/2010. os rendimentos recebidos acumuladamente
em data anterior a 01/01/2010. devem ser declarados como tributáveis na
declaração de ajuste anual relativa ao ano calendario do efetivo
recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos
no período.
RENDIMENTOS
ACUMULADOS.
JUROS
E
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente.
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com
incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721230/2012-50

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2015 (e-fl. 98), o sujeito
passivo interpôs, em 30/06/2015 (e-fl. 100), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
c) o lançamento deve ser anulado pelo vício insanável da utilização da base de
cálculo equivocada, sem possibilidade de correção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica no valor de R$109.802,55.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Recorde-se que, em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a
invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão. O entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no
âmbito deste Conselho, por determinação regimental.
Desse modo, com razão a contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá observar ao apurar o imposto de
renda que o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
Na mesma toada, no que tange aos juros moratórios aplicados na apuração
pericial juntada em impugnação, também merece acolhida a pretensão recursal. De fato,
ancorado na recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, , deve ser
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721230/2012-50

excluída da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória
pagas a destempo, cabendo aqui destacar também que o Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME,
indica a mesma solução.
Mas desfavoravelmente ao contribuinte deve ser apontado que não ocorre a
nulidade do lançamento em virtude da autoridade fiscal ter utilizado o regime de caixa. Nesse
aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, podendo o
recálculo relativo a eventual imposto de renda suplementar constatado no regime de competência
ser procedido no momento da implementação do presente acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar
o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo
da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem
como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 152
DF CARF MF
Original